Tribunal: CARF
Processo: 10983.902259/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902259/2010-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.195 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - PAGAMENTO EM ATRASO
Recorrente
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho
decisório eletrônico emitido pela DRF de origem que homologou parcialmente a
Declaração de Compensação (DCOMP) no 06174.19752.100806.1.3.04-9389 (fls. 2 a 5
1).
Nessa DCOMP a empresa informa crédito original inicial no valor de R$ 1.895.746,76
decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS referente ao período de
apuração dezembro de 2004 (data da arrecadação 31/05/2005), e que o crédito original
na data da transmissão seria de R$ 249.878,27, o qual corrigido chegaria a
R$300.428,64. Os débitos compensados utilizariam todo esse crédito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902259/2010-12
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902259/2010-12

O despacho decisório (fl. 6) aponta como motivo para a homologação parcial da
compensação a existência saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente
para a quitação de todo débito relacionado a DCOMP.
A ciência dessa homologação parcial ocorreu em 14/06/2010 (fl. 7). A interessada
apresentou manifestação de inconformidade às fls. 8 a 11.
Em síntese, o contribuinte alega que na entrega das DCTFs originais ocorreram
recolhimentos indevidos de PIS e de Cofins não-cumulativos para o período de 02/2004
a 06/2006. Após revisão de procedimentos, além dos valores a serem ressarcidos das
contribuições não-cumulativas, averiguaram-se também diferenças no regime
cumulativo. Foi então procedida à retificação da DCTF de forma tempestiva com os
valores corretos. Entende pela aplicação da denúncia espontânea do art. 138, do CTN,
estando respaldado por Acórdão do TRF da 4a Região (MAS no 96.04.36592-4-SC) para
fins de exclusão da multa de mora, o que já seria de conhecimento do setor de controle
do contencioso.
Diz ainda que as DCTFs retificadoras não foram adequadamente processadas, pois os
créditos relativos aos pagamentos a maior compensados continuariam integralmente
vinculados ao débito declarado a maior nas DCTFs originais. Na sequência apresenta a
planilha das fls. 10 a 11.
POR FIM, demanda pelo adequado processamento das DCTFs retificadoras e dos
PER/DCOMPs, entregues tempestivamente, aliando-se também a questão do
reconhecimento da denúncia espontânea prevista no art. 138, do CTN, a qual deferida
em decisão judicial transitada em julgado, e requerendo por fim o cancelamento da
intimação ora impugnada, bem como a suspensão do crédito tributário, conforme
determina ao art. 151, do CTN.
De acordo com consulta de como o contribuinte utilizou esse recolhimento de
R$1.895.746,76 pode-se constatar que:
a) O valor de crédito original de R$ 1.645.868,50 foi utilizado no PER/DCOMP no
25499.49761.090806.1.3.04-7452.
b) O valor de crédito original de R$ 249.878,26 foi utilizado no PER/DCOMP no
06174.19752.100806.1.3.04-9389, que é objeto de análise nesses autos.
O saldo disponível do recolhimento realizado seria zero.
Conforme extrato juntado a esses autos, a DCOMP no 06174.19752.100806.1.3.04-
9389 teria alocado o valor do débito principal, mais a multa e juros de mora, tendo
em vista que a quitação do débito do período de apuração de abril de 2006 somente
foi feita em 10/08/2006, ou seja, com atraso de 3 meses. Seria devida a multa de mora
nos termos do art. 61, da Lei no 9.430/96.
No entanto, o contribuinte alega em sua defesa que teria medida judicial o
respaldando para a excluir a multa de mora com base no art. 138, do CTN, para os
pagamentos realizados em atraso, mas espontâneos.
A ação judicial alegada é a de no 96.04.36592-4-SC, a qual conforme o manifestante
já teria transitado em julgado.
Ocorre que no tocante a existência de tal ação judicial o contribuinte não
apresenta em sua defesa nenhuma peça da mesma que demonstrasse o alegado.
Diante desses fatos esses autos foram devolvidos para a DRF em diligência (fls. 21
a 23).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902259/2010-12

Com a diligência realizada juntaram-se a esse processo dados da ação no
96.04.36592-4-SC, às fls. 25 a 34.
O Despacho de Diligência se encontra às fls. 48 a 50.
É o relatório.
O contribuinte teve ciência do resultado da diligência em 06/07/2018
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 52), oportunidade na qual fora também intimado a
apresentar, no prazo de 30 dias, manifestação quanto ao Despacho de Diligência, caso fosse do
seu interesse. Esgotado esse prazo, o processo retornou à DRJ-POA sem que o contribuinte
tivesse se manifestado.
A 2a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 13/11/2018, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
10-063.326, às fls. 54/58, com a seguinte Ementa:
DECISÃO JUDICIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se configura o instituto da denúncia espontânea para os casos em que o contribuinte
não realiza o pagamento, mas apenas compensa o débito mediante apresentação de
declaração de compensação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 04/12/2018
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 66), apresentou Recurso Voluntário em
03/01/2019, às fls. 94/103, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Recorrente apresentou a Declaração de Compensação (DCOMP) no
06174.19752.100806.1.3.04-9389 (às fls. 02/05) em 10/08/2006, indicando possuir um crédito
no montante de R$249.878,27 o qual, corrigido até a data de transmissão da DCOMP, totalizou
R$300.428,64. Foi emitido Despacho Decisório em 07/06/2010 reconhecendo integralmente o
crédito pleiteado.
Contudo, a homologação da compensação foi apenas parcial, pois os débitos
indicados pelo contribuinte na DCOMP, apesar de já se encontrarem em atraso, foram calculados
apenas incluindo os juros, sem acrescentar a multa de mora, conforme se verifica na própria
DCOMP:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902259/2010-12

Nesses casos, os sistemas informatizados da Receita Federal realizam a imputação
proporcional do pagamento, considerando não apenas o principal e os juros, mas também a multa
de mora. Com isso, parcela do crédito que havia sido usada para extinguir o principal é
deslocada para quitar, proporcionalmente, a multa que não havia sido calculada. Assim, o que se
cobra neste processo é esta parcela do principal que deixou de ser extinta, acompanhada,
proporcionalmente, da multa e dos juros correspondentes.
O Recorrente afirma que assim procedeu por entender que estava amparado pelo
instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN. Assim sendo, vejamos,
inicialmente, o que restou decidido pelo STJ sobre esta matéria no Recurso Especial no
1.149.022/SP (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/06/2010), julgado sob o rito previsto para os
Recursos Repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (...).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902259/2010-12

5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
A tese fixada pelo REsp no 1.149.022/SP foi a seguinte:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Conforme o trecho do voto acima destacado em negrito, se o contribuinte declara
um débito, seja em DCOMP ou DCTF, mas não realiza sua integral extinção até a data de
vencimento, este débito está em atraso (integral ou parcialmente) e deve ser pago com os
acréscimos legais.
Trata-se de situação bastante distinta da denúncia espontânea, na qual o
contribuinte não confessa o débito dentro do prazo de vencimento e, posteriormente, já em
atraso, o faz, “denunciando à Fazenda Nacional sua mora” antes de qualquer procedimento de
ofício relacionado à apuração do débito confessado.
Veja-se que são situações completamente distintas, pois neste segundo caso o
contribuinte, estando em atraso, já se encontra sujeito à aplicação das penalidades legais, caso
fosse fiscalizado. Porém, reconhecendo a infração, apresenta DCOMP ou DCTF indicando o
débito, ou mesmo fazendo sua retificação para aumentar débito previamente declarado (parcela
para a qual não há que se falar em denúncia espontânea, aplicável apenas para o montante
acrescido posteriormente).
Logo, para que se alcance uma decisão, é necessário verificar, inicialmente, se o
tributo que se pretende extinguir estava previamente declarado, mas sem o pagamento
respectivo. Ocorre, entretanto, que no presente processo não se encontra a DCTF original e suas
retificadoras, caso existentes.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.195 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902259/2010-12

Nesse contexto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) junte aos autos
cópia integral da DCTF original do mês de Abril de 2006, bem como de todas as suas
retificadoras, caso existentes.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital